Tribunal: TJBA
Processo: 0007029-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007029-06.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GILDETE TEIXEIRA AMORIM DE SOUZA

Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Gildete Teixeira Amorim de Souza contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto. A embargante alegou omissões e contradições no pronunciamento objurgado, sustentando que o acórdão não analisou adequadamente os argumentos e provas concernentes ao suposto tratamento preconceituoso dispensado pela preposta da embargada, bem como não examinou o conjunto probatório documental apresentado e a não apresentação das gravações do circuito interno de segurança pela empresa ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição, quanto à análise das provas e argumentos apresentados pela embargante em suas razões recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção dos vícios taxativamente enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo admissível sua utilização para rediscussão da matéria já decidida ou modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, analisando detalhadamente o conjunto probatório e concluindo pela ausência de ilicitude na conduta da empresa ré, com base no depoimento testemunhal que confirmou a versão da demandada.

5. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de formar sua convicção com base nos elementos constantes dos autos, não estando obrigado a se manifestar sobre todos os pontos arguidos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

6. Quanto ao nexo causal entre os fatos narrados e o falecimento do genitor da embargante, o acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que a
causa mortis
decorreu de causas naturais, inexistindo conexão com os fatos da exordial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2044897/RJ, Rel. Min. não informado, T4, j. 27.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2247956/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 03.06.2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.